Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-27.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do juízo para a análise da lide face a necessidade de perícia técnica e a complexidade da causa, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Alega que a sua indignação com a situação não podem ser confundidos com desequilíbrio mental, ressaltando que possui bom nível educacional e profissional, sendo que é uma pessoa bastante ativa nas redes sociais e meio políticos, atuando de forma vigilante em face daqueles que não primam pela transparência do cargo público. Assim, as alegações dos réus acerca da sua capacidade mental não podem ser consideradas para impedir a análise do caso, uma vez que fere a sua liberdade de expressão, questionando a sentença que atestou a necessidade de prova pericial para avaliar a sua real condição psiquiátrica. Alega que também não há complexidade da causa, uma vez que apenas se deixou levar pelas suas emoções ao redigir as petições nos autos, sendo que a demanda cinge-se a pedido para devolução dos seus bens que estão com seus familiares. Adiante, caso afastada a incompetência, ressalta o cerceamento de defesa face o indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
IV. A parte autora ajuizou ação em face dos seus “supostos parentes biológicos”, postulando a devolução dos seus bens que estaria na posse dos réus, alegando que “o caso é de violência patrimonial, moral e psicológica no contexto da violência doméstica contra a mulher, sendo que os ofensores integram organização criminosa dedicada à corrupção, estelionato, fraudes bancárias, fraudes em concursos públicos”, e que os requeridos “na absoluta falta de talento, apropriaram-se dos dados da autora, dos seus trabalhos e projetos e passaram a ser dizer ‘gestores culturais’, em conluio com o ex diretor da Petrobrás, José Samuel Magalhães, responsável pelo patrocínio da cultura, para desvio de verbas, e Wilson Santarosa, preso na Operação Lava Jato”, além de reforçar que os réus “são criminosos habituais em estelionato, corrupção e furtos mediante fraudes bancárias”, inclusive abrindo contas e adquirindo veículos com o uso indevido dos seus dados (ID 30981062, págs. 1 e 5 e ID 30978875, pág. 2). Alega que essa “organização criminosa planejou um golpe contra a vítima e seu filho”, instalando uma das rés (no caso, a sua mãe, conforme se observa do seu documento ID 30978876) na sua residência no ano de 2013 para a prática de furtos, sendo que após a autora se mudar as partes rés aproveitaram que a quarta ré (sua mãe) permaneceu na sua casa para fazer manobras para se apropriarem dos seus bens, e que estariam vendendo todos os seus pertences.
V. Na contestação os réus ressaltaram que “o que se percebe é que não há outra justificativa senão a existência de graves transtornos psicológicos por parte Requerente, cujos devaneios almejam a locupletação ilícita através do uso indevido da máquina judiciária”, sendo necessário “que este Juízo melhor avalie os danos pela qual a psique da Requerente está acometida”, destacando que apresenta delírios típicos de uma pessoa com transtornos psicológicos, sintetizando as imputações que faz a diversos familiares e outras pessoas. Ainda, juntaram o documento ID 30981073 pág. 3, demonstrando que após a contestação a parte autora encaminhou para a ouvidoria do MPDFT um e-mail discorrendo acerca das gravíssimas violências que sofre há décadas, sendo que “os ofensores contam com ajuda de delegados, juízes, serventuários de cartório, determinados promotores”, ressaltando que é expulsa das delegacias, de modo que comunicou ao MPDFT naquele e-mail que iria assassinar o seu irmão e que em seguida procuraria a polícia para se entregar.
VI. A partir do relato dos fatos pelas partes, constata-se que a solução da lide exige apurar a veracidade da tese que a mãe da parte autora, ré nos autos, teria sido instalada na sua residência para praticar furtos, retirando os bens pleiteados nos autos da sua casa para se apropriar e vendê-los. Contudo, os réus assinalam que trata-se de delírio psicológico da parte autora, a qual, inclusive, encaminhou o mencionado e-mail para o MPDFT noticiando que os réus possuem apoio de agentes públicos e que iria assassinar o seu irmão biológico. Assim, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, visto a necessidade da perícia médica indicada pelo juízo de origem de forma a analisar a condição psiquiátrica da parte autora para apurar a eventual veracidade dos fatos trazidos aos autos, o que torna a matéria fática complexa. Ademais, como devidamente exposto na sentença, a parte autora relata a suposta existência de fatos complexos e diversos crimes, o que corrobora a complexidade da matéria, a afastar a competência dos Juizados Especiais.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.